Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040547-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (EMBARGANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (EMBARGANTE), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (EMBARGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Execução por quantia certa. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 774, V, do CPC. Não indicação da localização de bem previamente penhorado. Alegação de omissão quanto à inexistência de dever legal do executado. Inocorrência. Tese expressamente enfrentada no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do juízo da execução que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da não indicação da localização de bem sujeito à penhora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de inexistência de dever legal do executado de indicar bem à penhora ou sua localização; e (ii) se a multa aplicada careceria de amparo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta explicitamente a tese da defesa, assentando que a recusa injustificada do devedor em indicar a localização do bem penhorado, no caso concreto, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 774, V, do CPC e nos deveres de cooperação processual.

5. A discordância da parte com a fundamentação jurídica adotada pelo órgão julgador configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RUTE MARQUES PRESA e VOLNEI PRESA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1040547-14.2025.8.11.0000, interposto em face de SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI – EPP, oriundo da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1011008-23.2024.8.11.0037, manteve inalterada a decisão agravada que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da não indicação de bem à penhora (cf. id. nº 346690360).

Nas razões recursais, os embargantes afirmam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumento relativo à ilegalidade da multa aplicada sob o fundamento de suposta negativa de indicação de bem à penhora. Alegam que, nos autos da execução, foi lavrado termo de penhora referente a um pulverizador agrícola, porém, na diligência subsequente, o oficial de justiça certificou a não localização do bem no endereço indicado, sem qualquer registro de resistência, ocultação ou embaraço por parte do executado.

Relatam que, posteriormente, decisão judicial determinou que o executado indicasse a localização exata do referido bem, sob pena de aplicação de multa coercitiva, medida que reputam indevida por não possuir previsão legal. Sustentam que a execução deve se desenvolver no interesse do exequente, cabendo a este a indicação de bens passíveis de constrição, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não existindo obrigação legal de o executado indicar bens à penhora ou apontar sua localização.

Argumentam que a aplicação da multa pressupõe descumprimento voluntário e injustificado de ordem judicial legítima, circunstância que não teria ocorrido no caso concreto, pois a simples não localização do bem pelo oficial de justiça não configuraria comportamento doloso ou tentativa de ocultação patrimonial.

Aduzem que a determinação judicial teria criado dever processual inexistente, impondo obrigação não prevista em lei e implicando indevida inversão do ônus processual, o que violaria os princípios da legalidade, do devido processo legal e da tipicidade das sanções processuais.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da tese de ilegalidade da multa aplicada pela não indicação de bem à penhora e consequente afastamento da penalidade imposta (cf. id. n° 349759376).

Apresentada contrarrazões pela parte embargada (cf. id. n° 352386388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de ilegalidade da multa por ausência de dever legal do executado em indicar a localização do bem, sustentando que tal ônus pertenceria exclusivamente ao credor e que a sanção carece de amparo normativo.

Todavia, o ponto foi devidamente enfrentado e fundamentado no aresto combatido, o qual consignou expressamente que a conduta omissiva dos executados se amolda à hipótese prevista no art. 774, inciso V, do CPC, dispositivo este que tipifica como ato atentatório à dignidade da justiça o comportamento do devedor que, intimado, não indica onde se encontram os bens sujeitos à penhora, tratando-se, portanto, de mera irresignação e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Ainda na mesma linha argumentativa, a parte embargante alega que a decisão foi omissa ao validar uma suposta inversão indevida do ônus processual e presumir má-fé sem resistência injustificada comprovada.

Neste ponto, consta claramente que o julgado rechaçou tal intelecção ao esclarecer que a intimação para indicar a localização do bem decorre dos deveres de lealdade e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC), citando inclusive jurisprudência pertinente para demonstrar que a inércia injustificada após intimação pessoal autoriza a aplicação da penalidade, o que evidencia que não houve lacuna na prestação jurisdicional, mas sim adoção de entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes pretendem, pela via transversa dos aclaratórios, reabrir a discussão de mérito acerca da interpretação dos dispositivos legais aplicados, finalidade à qual este recurso não se destina.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026